Tribunal: STF
Processo: RE 1485852
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Licença-paternidade. Servidor público. Inaplicabilidade de legislação superveniente. Agravo desprovido.



I. Caso em exame



1. Recurso interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário para reformar acórdão do Tribunal de origem que havia estendido a licença-paternidade a servidor público estadual. O Tribunal de origem havia concedido a licença-paternidade por vinte dias a servidor estadual do Ceará, por aplicação analógica de legislação federal referente ao Programa Empresa Cidadã.



2. O recorrente pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando a existência de inovação legislativa estadual superveniente que estabelece o prazo de 20 dias para gozo da licença-paternidade, o que representaria omissão na decisão recorrida e razão para que declare a perda superveniente do objeto do recurso



II. Questão em discussão



3. Há uma questão em discussão: saber se legislação superveniente, que aumenta o período de licença-paternidade, configura omissão da decisão recorrida e requer a declaração de perda superveniente do objeto do recurso.



III. Razões de decidir



4. Os embargos de declaração, opostos com caráter infringente contra decisão monocrática, foram recebidos como agravo regimental em homenagem ao princípio da fungibilidade, dispensando intimação para complementação das razões, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



5. O agravo regimental foi desprovido por não apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, limitando-se à rediscussão de matéria já pacificada pela jurisprudência desta Corte.



6. A extensão da licença-paternidade a servidor estadual pelo Tribunal de origem, por analogia a legislação federal, não se coaduna com o art. 169, § 1º, da Constituição Federal nem com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que vedam ao Poder Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sem lei específica.



7. A Lei Estadual 18.975/2024, superveniente ao nascimento da criança (ocorrido em 2022), possui efeitos prospectivos e não pode ser invocada para estender retroativamente a licença-paternidade para fatos ocorridos antes de sua vigência, de modo que não tem o condão de prejudicar o objeto do recurso extraordinário em análise.



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo desprovido.